Tribunal: TJBA
Processo: 8038051-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038051-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CALASANS DE SOUSA JUNIOR

Advogado(s)
:
IGOR DOS SANTOS REIS CALDEIRA

APELADO: POSITIVO INFORMATICA S/A

Advogado(s)
:
CARMEN LUCIA VILLACA DE VERON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIOS REINCIDENTES DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo consumidor contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço pela fornecedora, condenou-a à restituição de R$ 188,55 e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00, em razão de vícios reincidentes apresentados por aparelho celular dentro do prazo de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser majorado, à luz das peculiaridades do caso concreto, da extensão do dano sofrido e dos precedentes deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A privação do uso do aparelho celular por período prolongado, em razão de vícios sucessivos ocorridos dentro do prazo de garantia, configura dano moral indenizável, porquanto extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

4 - O valor fixado em R$ 2.000,00 revela-se desarrazoado e ínfimo, por não atender às peculiaridades do caso concreto, nem cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

5 - A majoração para R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, harmonizando-se com os precedentes desta Corte em casos análogos e sem implicar enriquecimento sem causa do consumidor, nos termos do art. 944 do Código Civil.

6 - Os honorários de sucumbência não comportam majoração, por já fixados no patamar máximo e em razão do Tema Repetitivo 1059/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
nº
8038051-23.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
JOSE CALASANS DE SOUSA JUNIOR
e apelado,
POSITIVO INFORMATICA S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente